Tribunal: STF
Processo: ARE 1523022
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Preliminar de Repercussão Geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Saneamento Básico. Competência Comum. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Súmula nº 279 do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto pelo Município de Nova Iguaçu contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, questionando acórdão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em ação civil pública. A ação versa sobre a omissão do Poder Público na implementação de saneamento básico no Município, em afronta ao art. 30, inc. V, da CRFB, que dispõe sobre a competência municipal em questões de interesse local. No recurso, o Município busca a declaração de ineficácia do título judicial exequendo, sob a alegação de violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República.



    2. O fato relevante. Na petição do recurso extraordinário consta como único argumento para demonstrar a existência da repercussão geral: “Assevere-se, ainda, que o presente extraordinário se encontra acompanhado do jaez da repercussão geral, visto que a decisão impugnada discrepou da orientação assentada na ADI 2418 Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016, no sentido de que o título executivo judicial que deixar de aplicar norma reconhecidamente constitucional pelo STF pode ter sua ineficácia declarada em sede de execução. De acordo com o art. 1.035, §3º, Inciso I, do Código de Processo Civil/2015, sempre haverá repercussão geral em tais casos”.



    3. A decisão anterior. O TJRJ negou provimento ao agravo de instrumento ao fundamento de que “resta evidente, portanto, a competência do Município de Nova Iguaçu para a realização de obras de desassoreamento e limpeza do local indicado na inicial. O agravante pretende rediscutir questões já decididas na fase de conhecimento e que, portanto, já se encontram ao abrigo da coisa julgada”. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e o recurso extraordinário não foi admitido pelo Tribunal de origem sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se houve a demonstração adequada da repercussão geral das questões constitucionais apresentadas no recurso extraordinário e (ii) avaliar se a decisão recorrida contraria a vinculação à jurisprudência do STF sobre a competência metropolitana para os serviços de saneamento. 



    III. Razões de decidir



    5. O STF exige a demonstração fundamentada da repercussão geral, indicando relevância econômica, política, social ou jurídica, além do caso concreto, conforme o art. 1.035, § 1º, do CPC. Argumentações genéricas, sem especificação, não satisfazem tal requisito.



    6. A jurisprudência da Corte estabelece que alegações de repercussão geral devem ser fundamentadas de forma concreta e sólida, não bastando invocações vagas sobre a matéria.



    7. No mérito, o acórdão questionado, no ponto em que reconhece a competência comum entre os entes federados para políticas de saneamento básico, decidiu em harmonia com a jurisprudência do STF.



    8. Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido de que “resta evidente, portanto, a competência do Município de Nova Iguaçu para a realização de obras de desassoreamento e limpeza do local indicado na inicial” demandaria o reexame de provas e fatos específicos e da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil e Lei estadual nº 184, de 2018, e de norma infralegal, Resolução nº 08, de 2020, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, aplicável no presente caso.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Agravo de instrumento. Ação civil pública. Omissão do Poder Público na implementação de saneamento básico no Município de Nova Iguaçu. Art. 30, V, da CR. Competência do Município para implementação de medidas sanitárias. Eficácia do título executivo. Questões já apreciadas no recurso de apelação interposto da sentença. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 24, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 102, § 2º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “não houve a consideração do julgamento pelo STF da ADI nº 1.842-RJ, que estabeleceu que a titularidade do serviço de saneamento básico é da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, instituída na forma do art. 25, §3º da Constituição da República e da Lei Complementar Estadual 87 de 1997. Não sendo o Município de Nova Iguaçu o poder concedente do serviço público de saneamento, conforme decisão do STF, a faute du service não lhe é imputável, muito menos o dever de repará-la, de modo que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública na origem é ineficaz, ineficácia essa cujo não reconhecimento pelo v. acórdão recorrido violou o art. 102, §2º, CRFB/88, a estabelecer a força vinculante das decisões em controle concentrado de constitucionalidade)” (e-doc. 50, p. 5).



    3.2. Afirma que, “com base na novel Lei Complementar Estadual 184/2018, o Estado do Rio de Janeiro celebrou convênio de cooperação com a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (doc. j.), visando à formalização de gestão associada relativa aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios metropolitanos ali indicados, tendo por objeto a delegação das competências metropolitanas específicas de organização, regulação (inclusive tarifária), fiscalização e gerenciamento da prestação desses serviços” (e-doc. 50, p. 13).



    3.3. Afirma que “o título judicial exequendo prolatado pelo Tribunal local discrepou do quanto assentado no julgamento do STF na ADI nº 1.842-RJ; daí que o v. acórdão que agora nega provimento ao Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta ao cumprimento de sentença da ação civil pública violou o art. 102, §2º, CRFB/88” (e-doc. 50, p. 9).



    3.4. Aduz que “é incontroverso nos autos que a mencionada Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu, data de 30 de maio de 1990; a Lei Complementar Estadual 87, instituindo a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, é de 16 de dezembro de 1997, e a ação civil pública foi distribuída em 08/10/2014, não havendo elementos nessa ação civil pública que logrem caracterizar o fato danoso anteriormente a 16/12/1997” (e-doc. 50, p. 10).



    3.4. Salienta que, “nos termos do artigo 11, inciso VII, da Lei Complementar estadual nº 184/2018, para fins do exercício da titularidade dos serviços metropolitanos de saneamento básico, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro fez-se representada por seu Conselho Deliberativo que, por meio da Resolução nº 08/2020,de 28/12/2020, autorizou a celebração de gestão associada com o Estado, tendo por objeto o exercício de funções públicas de interesse comum pertinentes aos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário nos Municípios Metropolitanos” (e-doc. 50, p. 14).



    3.5. Pede que “o recurso extraordinário seja finalmente conhecido e provido para reformar meritoriamente o v. acórdão, por violação ao art. 102, §2º, CRFB/88, e declarar a ineficácia do título judicial exequendo proferido na ação civil pública” (e-doc. 50, p. 15).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida argumenta que, “diante da ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, deve o recurso ser inadmitido” (e-doc. 68, p. 11).



    4.1. Sustenta que “o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos, o precedente invocado e a redação do indicado dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta a ele, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (e-doc. 68, p. 17).



    4.2. Pede “e espera o Ministério Público seja inadmitido o recurso, e no mérito, o seu desprovimento” (e-doc. 68, p. 30).



    5. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 71).



    6. O agravante alega que “a matéria versada nos autos envolve questão de direito, não podendo ser mantida a injusta decisão agravada de trancamento” (e-doc. 82, p. 3).



    6.1. Assevera que “o título judicial exequendo prolatado pelo Tribunal local discrepou do quanto assentado no julgamento do STF na ADI nº 1.842-RJ; daí que o v. acórdão que agora nega provimento ao Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta ao cumprimento de sentença da ação civil pública violou o art. 102, §2º, CRFB/88” (e-doc. 82, p. 8).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    8. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 50), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    8.1. Vejamos, em síntese, os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “(...) III - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Assevere-se, ainda, que o presente extraordinário se encontra acompanhado do jaez da repercussão geral, visto que a decisão impugnada discrepou da orientação assentada na ADI 2418, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016, no sentido de que o título executivo judicial que deixar de aplicar norma reconhecidamente constitucional pelo STF pode ter sua ineficácia declarada em sede de execução. 



    De acordo com o art. 1.035, §3º, Inciso I, do Código de Processo Civil/2015, sempre haverá repercussão geral em tais casos.” (e-doc. 50, p. 4).



    8.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    8.3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR,/RS Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    8.4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 50, p. 4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, §1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso. 



    8.5. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao recorrente.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, importante destacar que a sentença proferida na ação civil pública julgou procedente o pedido para, confirmando os efeitos da liminar deferida a fls. 30/31, condenar o demandado: a) a realizar as obras de desassoreamento e limpeza constante do valão localizado na Avenida Ponte de Lima, atrás da Escola Municipal Leonardo Carielo, Bairro Lagoinha, Nova Iguaçu, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, nos termos do art. 14, § 1º, do CPC; b) [para] incluir o referido valão no plano municipal de controle, limpeza e desassoreamento de valões e canais. 



    Ressalte-se que o acórdão que julgou a apelação interposta da mencionada sentença foi no sentido de manutenção da sentença, tendo sido negado provimento ao recurso, logo, não há que se falar em substituição da sentença pelo acórdão sem a reprodução da determinação de incluir o mencionado valão. Repita-se, o acórdão apenas confirmou a sentença. 



    No mais, já ficou decidido na fase de conhecimento que o art. 23, VI e IX, da CRFB/88 estabelece entre os entes federativos competência comum para o poder dever de proteção do meio ambiente e para a promoção de programas de melhorias na área de saneamento básico, o que, por sua vez, constitui como direito social à saúde, à moradia digna e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal como previsto nos artigos 6º e 225 da Carta Magna. 



    Nesta ordem de ideias, foi constitucionalmente atribuído aos municípios, a título de competência exclusiva, a prestação de serviços de interesse local, no qual insere-se o dever de prestar saneamento. É o que se infere do art. 30, V, da CRFB/88, in verbis: (...)



    A seu turno, a Lei 11.445/07 elenca, em seu art. 3º, a definição de saneamento básico para fins de diretrizes nacionais e, em sua alínea ‘d’, especifica o que em a ser drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das redes urbanas.



    (...)



    Outrossim, a Lei Orgânica Municipal estabelece de forma expressa regras programáticas de desenvolvimento de saneamento básico em seu art. 238, nas quais estão incluídos valas, valões, rios e mananciais.



    (...)



    Resta evidente, portanto, a competência do Município de Nova Iguaçu para a realização de obras de desassoreamento e limpeza do local indicado na inicial. 



    O agravante pretende rediscutir questões já decididas na fase de conhecimento e que, portanto, já se encontram ao abrigo da coisa julgada.” (e-doc. 24, p. 2-4; grifos nossos).



    11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.842/RJ, reconheceu que a competência é comum de todos os entes federados na promoção da melhoria das condições de saneamento básico. No ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11.1. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (RE nº 1.334.027-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO JULGAMENTO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Segundo julgamento de agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 2. o Supremo Tribunal Federal admite, em casos excepcionais, que seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese. 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 5. Agravo interno provido”.



    (RE nº 1.407.817-AgR-2ºJulg/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 29/08/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão, no que diz respeito à fiscalização e responsabilidade imputada ao Município Recorrente, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/79, 6.938/91 e 11.445/2007, Lei Complementar Municipal 3.439/2016 e NBR 7229 da ABNT), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” 



    (ARE nº 1.380.897-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08/2023; grifos nossos).



    12. Ademais, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que “a ação civil pública foi distribuída em 08/10/2014, não havendo elementos nessa ação civil pública que logrem caracterizar o fato danoso anteriormente a 16/12/1997”, seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Ambiental. 3. Saneamento básico. Centro de tratamento de esgoto. 4. Competência comum dos entes. 5. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.484.904-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/08/2024, p. 29/08/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. “



    (RE nº 1.343.181-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023; grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator